Tribunal: STF
Processo: AI 341431
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA NÃO PREQUESTIONADA.
        Não é possível a declaração de eventual nulidade, ainda que
absoluta, em sede de recurso extraordinário, em face da ausência de
prequestionamento.
        Agravo desprovido.